Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701967-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA VITAL DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo o prazo de 2 dias para a agravante juntar o relatório médico datado de 05/10/2023, conforme informado na petição de ID 52263813. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito